Tribunal: TJMT
Processo: 1002486-64.2024.8.11.0018
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002486-64.2024.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GEOVANI ROSA - CPF: 897.915.682-00 (RECORRENTE), WEXLEY JULIO FERNANDES - CPF: 694.954.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CORTEZ SANCHES - CPF: 962.933.301-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DOS SANTOS AMARAL - CPF: 050.029.651-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONAN SILVA PEREIRA - CPF: 044.661.131-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LIESIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 062.001.811-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL PEGO ALVES - CPF: 352.836.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE HUDEMA - CPF: 027.353.121-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. FEMINICÍDIO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que pronunciou
o réu
como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos I, III e VI, c/c §2º-A, I, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado contra sua companheira, após desentendimento motivado por ciúmes. A defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e meio cruel, por ausência de suporte probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos constantes dos autos autorizam a manutenção das qualificadoras de motivo torpe e meio cruel na decisão de pronúncia;
(ii) avaliar se a decisão recorrida observou os critérios legais para admissibilidade da acusação perante o Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, não sendo necessária prova plena, mas a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4.
A qualificadora de motivo torpe encontra suporte em prova testemunhal e em elementos do inquérito que indicam comportamento possessivo e controlador do acusado, que teria reagido com violência extrema motivado por ciúmes, o que revela vilania moral suficiente para justificar sua submissão ao julgamento popular.

5.
A qualificadora de meio cruel se revela amparada por laudo necroscópico que atesta a existência de múltiplos ferimentos em áreas vitais, com sinais de sofrimento físico prolongado, caracterizando violência excessiva e intencional.

6.
A qualificadora do feminicídio é corroborada pelo vínculo afetivo mantido entre réu e vítima, por histórico de dominação emocional e pela motivação relacionada à condição de gênero da vítima, o que atrai a incidência do art. 121, §2º-A, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A existência de elementos indicativos de motivo torpe, meio cruel e feminicídio justifica a manutenção das qualificadoras na pronúncia, nos termos do princípio do in dubio pro societate
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002486-64.2024.8.11.0018

RECORRENTE: GEOVANI ROSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
pela Defensoria Pública em favor de

Geovani Rosa, visando à reforma da decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara
-MT
, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e VI (feminicídio), c/c §2º-A, I, do Código Penal, por fato ocorrido em 15 de setembro de 2024, no qual ceifou a vida da companheira Rosane
Hudema
com múltiplos golpes de faca, no interior de uma residência rural, após desentendimento motivado por ciúmes
(id
.

288467918
)

S
ustenta, em síntese, que não há elementos concretos
que
justifi
quem
a manutenção das qualificadoras, especialmente a d
o
motivo torpe e
do
meio cruel, pugnando pelo decote
dessas
, sob o fundamento de que tais circunstâncias não estariam devidamente demonstradas, tampouco seriam compatíveis com o padrão probatório exigido para a pronúncia
(id
.

288467924
)

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do recurso
(id
.

288467929
)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso defensivo
(id
.

294794367
)

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme narrado na denúncia,
n
o dia 15 de setembro de 2024, por volta das 00h50min, na residência localizada na Linha João Ripar, zona rural da Comarca de Juara/MT, o
ora recorrente

Geovani Rosa
, com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante meio cruel, ceifou a vida de sua companheira Rosane
Hudema
.

Na ocasião, o casal estava na casa de um conhecido, Manoel Pego Alves, acompanhados de uma terceira pessoa identificada como Marcelo.

Os três consumiam bebida alcoólica e assavam carne. Em dado momento, Marcelo se retirou do local, restando na residência apenas a vítima, o denunciado e Manoel.

Ato contínuo, Rosane dirigiu-se até a cozinha com o intuito de buscar mais bebida. O denunciado a seguiu e, tomado por intenso ciúme, desferiu nela diversos golpes de faca, atingindo-a em regiões vitais.

Quando Manoel retornou do quintal para o interior da casa, deparou-se com a vítima caída ao chão, banhada em sangue e Geovani com a faca ensanguentada em mãos.

Recebida a denúncia, o réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes
(
Eduardo Cortez Sanches
,
Manoel Pego Alves
,
André dos Santos Amaral
,
Leonan Silva Pereira
)
.

Importa destacar que Geovani Rosa exerceu seu direito constitucional ao silêncio, deixando de prestar interrogatório judicial.

As testemunhas ouvidas, em especial Manoel Pego Alves, foram uníssonas em confirmar a presença de Geovani e da vítima no local, bem como a dinâmica do crime.

O laudo pericial necroscópico, produzido nos autos, atesta que a vítima foi atingida por múltiplos golpes de arma branca, com lesões em áreas vitais e indícios de sofrimento físico, sugerindo um ataque prolongado e violento.

A certidão de óbito confirma que a causa da morte foi anemia aguda por hemorragia interna e externa, decorrente de ferimentos perfurocortantes.

Dentre os elementos de convicção mais relevantes da instrução destacam-se:

Depoimento de Manoel Pego Alves (testemunha ocular):

"Eu fui
pro
quintal porque a carne já estava quase pronta, quando voltei
pra
dentro da casa, vi a Rosane caída, toda ensanguentada na cozinha, e o Geovani estava segurando a faca.
Fiquei sem reação. Ele só olhou
pra
mim, depois largou a faca no chão e saiu andando. Não falou nada."

Este testemunho é de altíssima relevância, não apenas pela contemporaneidade dos fatos, mas pela visualização direta do cenário do crime e da posse da arma pelo réu.

Laudo necroscópico
, no qual há descrição de
múltiplos ferimentos incisivos e perfurantes, especialmente no abdômen e no tórax da vítima.

Segundo o perito,
trata
-se
de lesões típicas de ataque por arma branca com força contundente, caracterizando sofrimento pré-morte, o que reforça a qualificadora de meio cruel.

Outrossim, o
s autos revelam um histórico de relacionamento possessivo e abusivo, conforme apurado em investigação preliminar, com ciúmes exacerbados, ofensas verbais e domínio psicológico, caracterizando contexto de violência de gênero, nos termos do art. 121, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

A r. sentença recorrida, da lavra do
J
u
í
z
o
da 3ª Vara Criminal de Juara, foi prolatada nos termos do art. 413, caput, do Código de Processo Penal, reconhecendo a presença da materialidade delitiva (
atestada por laudos técnicos e certidão de óbito
) e a existência de indícios suficientes de autoria (
atestados por testemunha presencial e contexto probatório
).

A sentença afastou expressamente a alegação de ausência de dolo, ressaltando que os golpes foram direcionados a regiões vitais do corpo da vítima, o que denota
animus necandi
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão de pronúncia não comporta juízo de certeza, mas apenas de admissibilidade da acusação, como reiterado no seguinte julgado:

Ademais, é pacífico o entendimento de que eventuais dúvidas quanto à caracterização das qualificadoras devem ser resolvidas em favor do princípio do
in dubio
pro

societate
.

Igualmente, no tocante às qualificadoras, há elementos nos autos que indicam a presença de seus pressupostos fáticos e jurídicos

A torpeza do motivo emerge diante da motivação vil e fútil que impulsionou a conduta homicida:
ciúmes patológicos e tentativa de controle emocional sobre a vida da companheira
.

De acordo com os testemunhos colhidos nos autos, Geovani não tolerava a autonomia da vítima, apresentando histórico de possessividade e comportamento controlador.

A agressão fatal
, aparentemente,
teve como
estopim
o simples afastamento da companheira para buscar bebida, conduta que foi interpretada pelo acusado como afrontosa ou sugestiva, revelando intolerância desproporcional e injustificável.

É evidente que o ciúme que ultrapassa os limites da racionalidade, convertendo-se em pretexto para uma agressão letal, não configura manifestação de afeto, mas sim expressão de domínio opressivo e moralmente
censurável,
o que caracteriza

o motivo torpe
.

Trata-se, portanto, de qualificadora plenamente válida para fins de pronúncia.

Com relação ao meio cruel, o
laudo necroscópico atesta que a vítima foi submetida a múltiplos ferimentos perfurocortantes, distribuídos em diversas regiões do corpo, com tempo estimado de sobrevida após o primeiro golpe, indicando sofrimento físico consciente e prolongado.

Não se tratou de um único golpe, mas de agressão reiterada, brutal e deliberada, com incisão direcionada ao tórax e abdômen, além de marcas defensivas nos membros superiores, revelando tentativa de resistência da vítima, que acabou subjugada pela força física do agressor.

A intensidade do dolo, a escolha de instrumento cortante e a multiplicidade dos golpes indicam clara intenção de infligir dor exacerbada, tornando o meio de execução evidentemente cruel.

A qualificadora, assim, encontra-se adequadamente demonstrada e deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Ao mesmo modo,
há elementos que indicam a presença da qualificadora
do feminicídio
, já que a
vítima mantinha relação conjugal com o acusado há mais de três anos, em vínculo marcado por descompasso afetivo,
ciúme doentio

e tentativa de controle emocional.

Cuida-se de episódio que ilustra, de modo doloroso, uma realidade social persistente:
o feminicídio, expressão máxima da negação da autonomia feminina
.

A incidência da qualificadora do feminicídio exige apenas a demonstração de que o crime decorreu da condição de gênero da vítima, como é o caso de relações afetivas marcadas por controle, ciúmes e dominação.

Por tais considerações, pode-se concluir que o
s elementos probatórios constantes dos autos, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na instrução judicial, legitimam plenamente a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, com a manutenção das três qualificadoras imputadas:
motivo torpe, meio cruel e feminicídio.

Eventuais dúvidas quanto à configuração das qualificadoras não obstam a decisão de pronúncia, porquanto a apreciação dessas circunstâncias
é matéria de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina a Constituição Federal e reafirma o princípio do
in dubio
pro

societate
.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas
,
no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter a sentença
de
pronúncia impugnada
e, consequentemente, a submissão integral da presente
lide
ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025